Tribunal: TJMT
Processo: 1019432-39.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019432-39.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANA CRISTINA LAUTENSCHLAGER MATHEUS - CPF: 885.007.489-15 (ADVOGADO), EVERTON JORDAO - CPF: 043.162.609-01 (EMBARGANTE), CASSIO FERNANDES BEVERARI - CPF: 032.728.869-82 (ADVOGADO), ESTACAO PROPRIA COMERCIO DE FRUTAS LTDA - CNPJ: 08.065.243/0001-10 (EMBARGADO), EVAIR GONCALVES DA SILVA - CPF: 487.900.601-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – PESSOAS FÍSICAS – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
DECISUM
– INCONFORMISMO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1019432-39.2022.8.11.0000

EMBARGANTE(S):

EVERTON JORDÃO

EMBARGADOS:

ESTAÇÃO PRÓPRIA COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA E EVAIR GONÇALVES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EVERTON JORDÃO,
em face do v. acordão desta Câmara (Id
156390189)
, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão agravada
.

Em suas razões recursais, o embargante alega que recebe
mensalmente em média R$5.000,00 (cinco mil reais), valor esse que é utilizado para despesas de seu sustento e de sua família, sendo que o valor das custas processuais iniciais perfaz mais que o dobro do valor que o ora embargante recebe por mês, já que pela simulação feito no TJMT, consta o valor das referidas custas na quantia de R$11.902,35 (onze mil, novecentos e dois reais e trinta e cinco centavos), o que denota a clara dificuldade do mesmo em arcar com tais despesas.

Acrescenta que “
quanto aos veículos, o terreno, as cotas da empresa, há que considerar que esses não são bens que estão gerando receita ao Embargado
”
(sic).

Defende que “
no tocante ao valor discutido nos autos, esses são apenas expectativa de recebimento, já que o Embargado não adimpliu com a obrigação conforme pactuado, também não podendo ser considerado no momento que justifique ter boas condições financeiras
”
(sic).

Por tais fundamentos, pede sejam acolhidos e providos os embargos,
com a aplicação dos respectivos efeitos infringentes, de modo que a conclusão do julgado seja alterada, para com base nos fatos supra e fundamentos indicados nestes embargos, seja sanada a contradição, para conceder ao embargante a assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de Id. 164050664
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade em arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.”

É certo que os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15.

Segundo o embargante, o acórdão, quanto a manutenção do indeferimento da justiça gratuita,
fora baseado em premissa equivocada, porquanto o mesmo
não possui condição para custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem ter os seus próprios sustentos prejudicados.

A despeito das alegações do embargante, entendo que razão não lhes assiste, porquanto o acórdão embargado abordou toda a matéria discutida nos autos e devidamente fundamentado.

Isso porque, estabelece o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Interpretando o dispositivo, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência

Assim, conforme já fundamentado nos autos, não se constata que o ora embargante é pessoa pobre na forma da lei, pois

conforme já explanado em duas oportunidades, consoante os documentos apresentados no bojo do recurso primitivo,
o mesmo recebe mensalmente por volta de R$5.000,00 (cinco mil reais); além de ter declarado em seu nome dois veículos que somam R$60.000,00 (sessenta mil reais); um lote de terras no valor de R$11.000,00 (onze mil reais); e 66,66% das cotas de capital social da empresa: V Jordão e Filhos Ltda., no valor de R$200.000,00 (Id. 93947303). Além disso, o valor discutido na ação de origem já leva a crer que não se trata de pessoa hipossuficiente (R$406.093,75).

Dito de outro modo, sem embargo às dificuldades financeiras enfrentadas pelo embargante, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente, uma vez não comprovado o atual estado da situação econômica vivenciado.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificada a não concessão da gratuidade judiciária.

Logo, os fundamentos do embargante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão embargada, porquanto não demonstram a qualquer vício a ensejar sua modificação.

Assim,

ao que se afigura, o propósito do embargante é a reanálise da matéria já debatida e decidida pelo Colegiado desta Terceira Câmara de Direito Privado,

a cujo desiderato não se prestam os embargos de declaração, cuja função precípua é

aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais,

não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, resultar na sua modificação).

Desta feita, não subsistindo nenhum vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo dos recorrentes
, a rejeição dos embargos é imperativa, porque não se presta à rediscussão da matéria.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta 3ª Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 0077516-55.2019.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 18/03/2021)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.
Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
. Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(N.U 0003188-12.2011.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023